Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITENGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO. QUESTÃO PRECLUSA. MÉRITO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não há que se falar em nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação e cerceamento de defesa se o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, bem como oportunizou, por diversas vezes, à parte exequente manifestação acerca das alegações da executada.
2. Resta preclusa questão referente à legitimidade do agravado para cumprimento de sentença se já definida sua condenação em sentença e em apelação com trânsito em julgado.
3. Inexistindo nos autos a comprovação efetiva de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (reintegração dos exequentes no imóvel, como determinado na sentença), não poderia o magistrado converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Isso porque, em consonância com o art. 313 do CC, o Código de Processo Civil dispõe que a obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir a tutela específica ou alcançar resultado prático a ela equivalente. Assim e tendo em vista que o próprio agravado já informou, por diversas veces, ter havido reestruturação e recadastramento dos lotes do condomínio, bem como ter ocorrido alienação em duplicidade em casos diversos, é necessário que se esclareça o que ocorreu na hipótese em questão, indicando se houve mudança de numeração e caracteres do endereço ou se, de fato, o lote já não existe mais.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.